Tribunal: STM
Processo: 7000238-91.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. EXAME TOXICOLÓGICO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou o Réu à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 3 anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade. 2. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pelos laudos periciais, os quais atestaram a presença de Tetraidrocanabinol no material apreendido. 3. Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Desse modo, uma vez demonstradas a autoria e a materialidade pelo Ministério Público Militar, revela-se juridicamente insustentável transferir à acusação o encargo de provar que a droga não foi introduzida nos pertences do Réu por terceiros. 4. O resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é irrelevante para afastar a tipicidade da conduta. O crime previsto no art. 290 do CPM é de mera conduta e se consuma com a simples posse, guarda ou transporte da substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente do efetivo uso ou da condição de usuário do agente. 5. Recurso desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000238-91.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: HEITOR MARTINS FEITOZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO CPJ/EX DA 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000238-91.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: HEITOR MARTINS FEITOZA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. EXAME
TOXICOLÓGICO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE MERA
CONDUTA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou o Réu à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art.
290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 3 anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade.
2. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos
depoimentos testemunhais e pelos laudos periciais, os quais atestaram a
presença de Tetraidrocanabinol no material apreendido.
3. Nos termos do art. 296 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) o ônus
da prova incumbe a quem alega o fato. Desse modo, uma vez demonstradas a
autoria e a materialidade pelo Ministério Público Militar, revela-se
juridicamente insustentável transferir à acusação o encargo de provar que a
droga não foi introduzida nos pertences do Réu por terceiros.
4. O resultado negativo em exame toxicológico de larga janela de detecção é
irrelevante para afastar a tipicidade da conduta. O crime previsto no art. 290 do
CPM é de mera conduta e se consuma com a simples posse, guarda ou
transporte da substância entorpecente em local sujeito à administração militar,
independentemente do efetivo uso ou da condição de usuário do agente.
5. Recurso desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso defensivo, a fim
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª
CJM. Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida, em 18.11.2025, pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) 7000238-91.2025.7.11.0011, que, por unanimidade,
julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o Soldado do Exército (Sd Ex) Heitor
Martins Feitoza à pena de 1 ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) no dia
3.8.2025, ocasião em que o órgão pugnou pela condenação do Apelante, nos termos do art.
290, caput, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do CPM, conforme abaixo discriminado:
[...]
No dia 10 de junho de 2025, por volta das 9h30, no 16º Batalhão Logístico do Exército (4° Pel
Mnt Ap/1960), o denunciado foi preso em flagrante delito por ter sido encontrado em seus
pertences, durante uma revista nos armários, a substância entorpecente popularmente
denominada “maconha”.
Consta do Auto de Prisão em Flagrante, que no dia e horário mencionados, durante uma
varredura realizada pela equipe de cães farejadores do Batalhão de Polícia do Exército de
Brasília (BPEB) nos alojamentos da Companhia de Comando e Apoio, os cães farejadores
manifestaram comportamento de alerta diante do armário de número 35 (evento 10).
Questionados os integrantes do 4° Pel Mnt Ap/1960 a quem pertencia o armário, o
denunciado e o Aluno Soeiro, ambos Alunos do Curso de Formação de Cabos (CFC),
informaram que o armário pertencia a ambos.
Ocorre que, ao ser solicitada a revista no referido armário, o denunciado tentou pegar sua
mochila, que estava no interior do armário, tendo sido, entretanto, impedido pelo 1º Sgt
JACQUES, do BPEB.
Seguidamente, encontrou-se em seus pertences pacote plástico tipo “ziploc”, contendo
substância vegetal de coloração verde, de aparência semelhante a “maconha”.
Os fatos foram presenciados pela condutora do flagrante, 2º Sgt MICHELE ROSA
MACHADO, e pelas testemunhas 1º Sgt MOZIEL DE SOUZA BARCELOS e Cb DYOGO
DOUGLAS SOUSA DAMASCENO.
O Laudo Pericial 039/2025, feito pelo Pelotão de Investigações Criminais do BPEB, noticiou
que o material apreendido chegou armazenado em um envelope plástico tipo “ziploc”,
contendo em seu interior dois pacotes com 3 substância vegetal, um com 0,8g e outro com
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8,2g, sendo que ambos os pacotes continham a substância entorpecente denominada
“Marijuana -THC” (evento 9).
Confirmando o teor da substância apreendida, o Laudo Pericial definitivo feito pelo Instituto
de Criminalística da PCDF, constatou a presença de “TETRAIDROCANABINOL – THC”,
SUBSTÂNCIA PROCSCRITA PELA Portaria nº 344/98 da ANVISA (evento 55).
Assim, tem-se que o denunciado trouxe consigo para o interior do quartel, lugar sob a
administração militar, assim como guardou em seu armário, ainda no interior da caserna,
substância entorpecente proscrita, de maneira que sua conduta pode ser subsumida no caput
do art. 290 do Código Penal Militar (“Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar”) c/c o inciso I do art. 9º, do mesmo Código, razão pela qual requer o Ministério
Público Militar que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o Soldado HEITOR
MARTINS FEITOZA citado para ser processado e julgado como incurso nas sanções do delito
supracitado, seguindo-se até final condenação.
[...]
A peça acusatória foi recebida em 5.8.2025, promovendo-se a citação e a
intimação do Réu para oferecer resposta à acusação, com fulcro nos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal (CPP) comum.
Na Resposta à Acusação, a Defesa não arguiu teses de absolvição sumária e
limitou-se a requerer a intimação das testemunhas arroladas pelo órgão ministerial.
Em Sessão de Instrução de 4.6.2025, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
Segundo-Sargento (2º Sgt) Michele Rosa Machado, Primeiro-Sargento (1º Sgt) Moziel de
Souza Barcelos e Cabo (Cb) Dyogo Douglas Sousa Damasceno. Por fim, procedeu-se ao
interrogatório do Réu.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o MPM nada
requereu. A DPU, por sua vez, postulou a juntada do Laudo Toxicológico do Acusado.
Instado a se manifestar sobre o contido no art. 428 do CPPM, o órgão
ministerial apresentou Alegações Finais e pugnou pela condenação do Acusado nos termos do
art. 290, caput, c/c o art. 9º, inciso I, ambos do CPM.
A Defesa sustentou a insuficiência de provas para a condenação.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da sanção no mínimo legal e a aplicação do benefício da
suspensão condicional da pena.
Realizada a Sessão de julgamento em 13.11.2025, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da
11ª CJM decidiu, por unanimidade, condenar o Apelante à pena de 1 ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 3 anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Certificou-se o trânsito em julgado para a acusação na data de 24.11.2025.
Irresignada com a Sentença condenatória, a DPU interpôs Recurso de Apelação.
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para
sustentar o decreto condenatório. Argumenta que a substância entorpecente pode ter sido
introduzida no armário do Acusado por terceiros, bem como ressalta a ausência de provas
testemunhais que comprovem que o Réu portava, de fato, o referido material.
Aduz, ainda, que o resultado negativo para consumo de drogas constante no
Laudo Toxicológico do Acusado reforça a “[...] inverossimilhança da posse consciente e a
plausibilidade de que o material tenha sido introduzido por terceiros, aproveitando-se da
vulnerabilidade do armário”.
Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento do Recurso para reformar
a Sentença e absolver o Apelante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Em Contrarrazões, o MPM sustenta que os relatos testemunhais são unânimes
ao apontar que a substância entorpecente pertencia ao Acusado. Ressalta, ainda, que o Laudo
Toxicológico não infirma a propriedade da droga. Por fim, argumenta que a autoria e a
materialidade foram comprovadas, pugnando pelo desprovimento do Recurso e pela
manutenção da Sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, de 6.2.2026,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Apelante é
parte legítima e há interesse recursal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, a
Apelação deve ser conhecida.
No caso, o MPM imputou ao Acusado, Sd Ex Heitor Martins Feitoza, o crime
previsto no art. 290 do CPM.
Consta dos autos que, em 10.6.2025, nas dependências do 16º Batalhão
Logístico (16º B Log) do Exército, a equipe do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
(BPEB) realizou uma varredura nos alojamentos. Durante a diligência, os cães farejadores
manifestaram comportamento de alerta no armário 35.
Após questionamento acerca da propriedade do referido compartimento, o
Acusado e o outro militar confirmaram a utilização conjunta. Ato contínuo, ao ser
determinada a revista do referido armário, o Apelante tentou apoderar-se de sua mochila,
conduta prontamente interceptada pelo 1º Sgt Jonas Jackes Rodrigues. Procedida a revista,
constatou-se a presença de substância entorpecente em um pacote plástico do tipo “ziploc”.
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por
unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o Sd Heitor Martins
Feitoza como incurso nas sanções do art. 290, à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 3
anos.
Irresignada, a DPU interpôs Apelação. Em suas Razões, sustenta que o Juízo a
quo “[...] ignorou a realidade fática trazida pelo acusado em seu interrogatório, que explicou
de forma coerente a vulnerabilidade de seu compartimento”. Segundo a Defesa, o Réu
esclareceu que o cadeado de haste longa utilizado em seu armário, apesar de fechado,
permitia a abertura parcial da porta — fato de conhecimento dos outros militares —, o que
evidencia a possibilidade da introdução da substância por terceiros.
Sustenta que, no processo penal, o ônus da prova recai sobre a acusação e que,
na subsistência de dúvida, deve-se beneficiar o réu. Aduz, ainda, a inexistência de
testemunhas que tenham presenciado o Acusado manuseando ou introduzindo a droga no
quartel.
Ademais, argumenta que o resultado negativo do exame toxicológico de larga
janela de detecção constitui forte indício, o qual “[...] corrobora a tese da defesa de ausência
de vínculo subjetivo com a substância, reforçando a inverossimilhança da posse consciente e
a plausibilidade de que o material tenha sido introduzido por terceiros [...]”.
Por fim, assevera que o conjunto probatório “[...] é frágil e incapaz de gerar a
certeza necessária para um decreto condenatório”. Assim, pugna pela reforma da Sentença,
com a consequente absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Não assiste razão ao órgão defensivo, pelos motivos que passo a expor.
Inicialmente, cabe destacar que a materialidade delitiva está comprovada pelo
Laudo de Exame Preliminar de Substância Vegetal 039/2025, o qual concluiu que os dois
pacotes — um de 0,8g e outro de 8,2g — apresentaram resultado positivo para “Marijuana-
THC”.
De igual modo, o Laudo de Perícia Criminal elaborado pelo Instituto de
Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu pela presença de
Tetraidrocanabinol (THC) na substância apreendida.
Portanto, o conjunto probatório é inequívoco quanto à materialidade delitiva, de
modo que a natureza entorpecente da substância apreendida encontra-se plenamente
comprovada por meio dos laudos acostados aos autos.
No tocante à autoria, não obstante a insurgência defensiva, esta remanesce
sobejamente comprovada, consoante se demonstrará a seguir.
A testemunha 2º Sgt Michele Rosa Machado esclareceu, em juízo, ser de praxe
a realização semestral da Operação Faro, consistente em varredura com cão farejador nas
dependências da unidade. Relatou que o alojamento estava vazio no momento da diligência e
que nenhum compartimento é aberto sem a presença dos respectivos proprietários.
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A mencionada graduada informou que o cão indicou alerta em um armário
específico, o qual se encontrava trancado. Sustentou que, ato contínuo, os militares foram
reunidos em frente à companhia, ocasião na qual dois deles reconheceram a posse do referido
armário e que, após a abertura realizada pelos próprios militares, o cão reagiu novamente ao
inspecionar uma mochila situada em seu interior. Destacou que, nesse instante, o Acusado
tentou apoderar-se da mochila de imediato, sendo, contudo, impedido pelo Sargento.
Ademais, salientou que, durante a revista, o próprio Apelante retirou seus
pertences, momento em que a substância entorpecente foi encontrada. Por fim, afirmou não
ter presenciado qualquer atitude suspeita de terceiros em relação ao armário, ressaltando que
o Acusado apresentava agitação, enquanto o outro militar mantinha-se tranquilo.
O 1º Sgt Moziel de Souza Barcelos relatou que a Operação Faro é realizada
semestralmente com o apoio de cães farejadores da Polícia do Exército. Segundo a
testemunha, três cães sinalizaram positivamente para o mesmo armário, o qual se encontrava
devidamente trancado com cadeado e sem qualquer vestígio de arrombamento. Esclareceu
que o armário possuía duas portas e que cada compartimento utilizado individualmente por
um aluno, sem interferência mútua.
Relata que, no momento da abordagem, ao ser determinado que os militares
permanecessem na retaguarda, o Acusado tentou manusear a própria mochila, sendo
prontamente impedido. Em seguida, a mochila foi retirada do armário, ainda fechada, e aberta
pelo próprio Apelante, ocasião em que a substância entorpecente foi localizada em seu
interior. Por fim, o Sargento afastou qualquer possibilidade de a droga ter sido introduzida
por terceiros durante a diligência.
A testemunha Cb Dyogo Douglas Sousa Damasceno relatou, em juízo, que os
cães farejadores apresentaram alerta positivo para o mesmo armário durante a inspeção.
Esclareceu que o compartimento não apresentava sinais de arrombamento e ressaltou a
dificuldade de abertura quando o mobiliário se encontra devidamente trancado com cadeado.
Por fim, confirmou que a substância entorpecente foi localizada no interior da mochila de
posse do Acusado, a qual estava guardada no referido armário.
Conclui-se, portanto, que os depoimentos testemunhais são coesos e
harmônicos entre si, além de comprovarem que a substância entorpecente foi encontrada no
interior da mochila do Acusado.
No que tange à tese defensiva de que a substância entorpecente teria sido
introduzida na mochila do Acusado por terceiros, esta não merece prosperar, porquanto a
Defesa não logrou êxito em colacionar aos autos elementos probatórios robustos que
corroborem tal versão.
Embora o Acusado tenha afirmado, em seu interrogatório, que a droga fora
introduzida em sua mochila por terceiros, não apresentou indícios que sustentassem tal
versão.
Ademais, extrai-se dos relatos testemunhais que, no compartimento onde se
encontrava a mochila do Acusado, inexistia qualquer sinal de violação. Pelo contrário, de
acordo com as testemunhas, no momento da abordagem, o referido armário permanecia
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devidamente trancado e a mochila do Apelante, que ele próprio retirou do interior do
compartimento, encontrava-se fechada.
Portanto, a ausência de terceiros no alojamento no momento da diligência,
aliada ao protocolo de que nenhum compartimento é aberto sem a presença do respectivo
detentor, de acordo com as testemunhas, afasta qualquer dúvida sobre a autoria.
A inexistência de sinais de violação ou arrombamento no armário, que se
encontrava trancado, somada ao fato de a mochila estar fechada, ilide a tese de introdução da
substância por terceiros. Reforça tal conclusão o comportamento agitado do Acusado, que
tentou manusear a mochila de forma intempestiva, instante em que foi prontamente impedido
pelos militares. Esses elementos, em conjunto com o alerta positivo dos cães farejadores,
comprovam, de forma inequívoca, que o Réu trazia consigo substância entorpecente em área
sob Administração Militar.
Ademais, conforme preceitua o art. 296 do CPPM, o ônus da prova incumbe a
quem alega o fato. No caso concreto, entretanto, enquanto o MPM logrou comprovar a
autoria e a materialidade delitivas, a Defesa limitou-se a suscitar uma hipótese sem qualquer
elemento capaz de sustentar tal narrativa.
Nesse sentido, compete à Defesa o ônus de comprovar eventuais excludentes de
ilicitude, de culpabilidade ou causas de atipicidade da conduta, o que não ocorreu nestes
autos.
É juridicamente insustentável transferir à acusação o ônus de provar que a droga
não foi introduzida nos pertences do Acusado por terceiros, quando a autoria e a
materialidade já se encontram plenamente demonstradas. Admitir tal inversão equivaleria a
aceitar que qualquer alegação negativa de autoria, por mais desprovida de provas que seja,
teria o condão de ensejar um decreto absolutório, o que afronta a lógica processual.
Quanto ao ponto, destaco o seguinte excerto:
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 361
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO
DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA "A", DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Demonstrado, nos autos,
ter sido a droga encontrada na posse do acusado, não se pode transferir à acusação, como
pretende a Defesa, o ônus de comprovar que a substância não foi "plantada" na carteira do
acusado. Se assim o fosse, bastaria a simples alegação negativa de autoria, desprovida de
qualquer indício probatório, para que o réu se livrasse da imputação penal. Evidentemente,
nessa situação, incumbe à Defesa comprovar a alegada excludente de culpabilidade, o que
não o fez nos presentes autos. [...] (STM. AP. 7000316-66.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 7.10.2021 Publicado em 27.10.2021; grifo nosso).
Nesse sentido, leciona Fernando Capez que:
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo
acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em
contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da
culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão
de benefícios legais. (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23. ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 435)
É consabido que, no processo penal militar, a dúvida deve beneficiar o Réu, em
estrita observância ao princípio da presunção de inocência. Entretanto, as argumentações
defensivas não foram capazes de incutir qualquer hesitação jurisdicional, uma vez que as
provas colhidas convergem para a certeza da conduta ilícita, razão pela qual a manutenção da
Sentença condenatória é medida que se impõe.
Ademais, a Defesa sustenta que o resultado negativo do Laudo Toxicológico de
Larga Janela de Detecção constitui forte indício que, nas palavras da própria Defesa, “[...]
corrobora a tese da defesa de ausência de vínculo subjetivo com a substância, reforçando a
inverossimilhança da posse consciente e a plausibilidade de que o material tenha sido
introduzido por terceiros [...]”.
Quanto ao ponto, carece de fundamento a tese defensiva.
O art. 290 do CPM tipifica as condutas de ter em depósito, transportar, trazer
consigo e guardar substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Desse
modo, independentemente do efetivo uso da substância, o ato de trazê-la consigo em local
sob Administração Castrense amolda-se, por si só, ao tipo penal.
Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290
DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA.
INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA E
DISCIPLINA. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
CONTRARIEDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] O simples fato de
portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sob
administração militar, independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente
lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal
castrense. [...] (STM. AP 7000214-44.2021.7.00.0000. Rel. Min. p/ Acórdão Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 21.5.2021. Publicado em 1º.6.2021; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CARATERIZAÇÃO
DO
DOLO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CORREÇÃO DE DOSIMETRIA DA PENA EM RAZÃO DE ERRO
MATERIAL DA SENTENÇA. 1. O porte de drogas em local sujeito à Administração Militar é
suficiente para caracterizar o dolo do agente, pois, independentemente de sua quantidade e
do seu efetivo uso, compromete a segurança e a integridade física dos membros das Forças
Armadas que, usualmente, portam armas letais. [...] (STM. AP 7000117-49.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 1º.2.2019. Publicado em 12.2.2019; grifo
nosso).
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o delito previsto no art. 290 classifica-se como crime de perigo
abstrato. Ou seja, o risco é presumido pela norma, de modo que a posse de substância
entorpecente em área sujeita à Administração Militar, independentemente da quantidade da
droga apreendida, revela-se suficiente para configurar a tipicidade da conduta.
No caso concreto, o conjunto probatório permite concluir que o Acusado, de
forma livre e consciente, trouxe consigo substância entorpecente em área sob Administração
Militar.
Ao conceituarem o núcleo do tipo penal em análise, Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger definem que a conduta de trazer consigo diz respeito ao
“transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando se para a traficância ou
para o uso, imediato ou futuro, próprio” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de direito penal militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703).
Cumpre ressaltar que a introdução de substância entorpecente em áreas sob
Administração Castrense ofende gravemente os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina, além de atentar contra a regularidade do serviço militar e contra a própria essência
institucional das Forças Armadas.
Portanto, inexistem argumentos aptos a infirmar a Sentença condenatória, que
se mantém hígida em todos os seus termos. O fato é típico e antijurídico, e a conduta é
culpável. A Defesa não logrou demonstrar elementos que excluam a ilicitude ou a
culpabilidade, tampouco razões que caracterizem a atipicidade da conduta.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
defensivo, a fim de manter incólume a Sentença condenatória prolatada pelo CPJ/Ex da 2ª
Auditoria da 11ª CJM.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384593v4 e do código CRC a29395e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/06/2026, às 19:49:33
7000238-91.2025.7.11.0011
40001384593 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR